Tribunal: TJSP
Processo: 2076891-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ITCMD, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 1.421.247.227.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ITCMD, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 1.421.247.227.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido no Mandado de Segurança no 1065957-29.2024.8.26.0053 desconstituiu o crédito tributário exequendo ou afastou a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão proferido no mandado de segurança reconheceu a nulidade do ato administrativo apenas quanto ao direito de litigar administrativamente e à possibilidade de apresentação de laudos de avaliação, sem desconstituir o lançamento tributário realizado para prevenir a decadência.
4. A CDA regularmente inscrita conserva presunção relativa de certeza e liquidez, não afastada por prova inequívoca da inexistência ou inexigibilidade do débito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento.
Tese de julgamento: 1. A nulidade do ato administrativo quanto ao direito de litigar administrativamente não desconstitui, por si só, o crédito tributário lançado para prevenir a decadência. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA subsiste quando não comprovada, de forma inequívoca, a inexistência ou inexigibilidade do débito.